Tribunal: TJPA
Processo: 0401676-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0401676-62.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA GOMES, IRONEIDE DA SILVA FAUSTINO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O EM APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. INCONFORMISMO. INEXIST
Ê
NCIA DE OMISS
Ã
O. AUS
Ê
NCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSS
Ã
O DA MAT
É
RIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, concluo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram enfrentados e decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3
. Os embargos de declara
çã
o possuem natureza integrativa, e n
ã
o revisional, sendo invi
á
vel sua utiliza
çã
o para rediscutir a mat
é
ria julgada com o fim de adequar a decis
ã
o proferida ao desejo da parte.

4. Não se configura omissão na decisão pelo simples fato de não citar especificamente a norma legal utilizada/suscitada pela recorrente/embargante.

5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0401676-62.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

EMBARGADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA GOMES, IRONEIDE DA SILVA FAUSTINO GOMES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
em face do Acórdão de
ID Num.
15475166

que
negou provimento ao AGRAVO INTERNO interposto em face de CARLOS ALBERTO FERREIRA GOMES, IRONEIDE DA SILVA FAUSTINO GOMES.

A decisão objurgada restou assim ementada:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA DE MULTA POSSBILIDADE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE LUCROS CESSANTES. PREMISSA ESQUIVOCADA O AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo também o dispositivo do Acórdão embargado (
ID Num.

18217962
)
:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática tal como lançada nos autos.

P. R. I. C.

Belém data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(...)

Em suas razões recursais (
ID Num. 15726360
), a Embargante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA sustém a existência de omissão no Acórdão recorrido, a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera caber embargos com base no art. 1.022 do CPC, apontando a omissão do juízo quanto à impossibilidade de cumulação de multa compensatória e multa moratória derivadas do mesmo evento; a tempestividade do recurso, observada a publicação do acórdão e os feriados subsequentes, que estenderam o prazo para a interposição dos embargos até o dia 22/08/2023; a necessidade de reconhecimento da omissão e provimento dos embargos para que seja reformado o acórdão recorrido, visando a adequada prestação jurisdicional e o enfrentamento dos fundamentos invocados pela defesa, especialmente no que tange à vedação de cumulação das penalidades.

Requer seja conhecido e provido o recurso.

Manifestação de AMANHÃ INCORPORADORA LTDA E OUTRO ao ID 15863853.

Sem contrarrazões, conforme
ID Num. 18133652
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o Acórdão embargado (
ID Num.

15475166)
, que
negou provimento ao AGRAVO INTERNO interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da Embargante, concluo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a Embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Quanto à ventilada omissão, não merece prosperar o argumento da embargante.

Veja-se que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o Acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca da alegação da parte agravante sobre a impossibilidade de aplicação das multas moratória e compensatória, sob pena de incidir em bis in idem, que assim vaticinou expressamente:

(...) A decisão monocrática agravada, manteve a sentença de 1º grau condenou as demandadas, solidariamente, ao pagamento de
multa convencional de 2% (dois por cento)
e
multa moratória no valor equivalente a 0,5% (meio por cento)
sobre o valor pago pelos requerentes, devidamente corrigidos pelo INPC.

O recorrente, por sua vez, aduz a impossibilidade de aplicação das multas moratória e compensatória, sob pena de incidir em bis in idem. Afirma que não é possível cumular a imposição de indenização a título de lucros cessantes/ressarcimento dos valores pagos com multa por mora na entrega do imóvel, uma vez que sancionaria duplamente a apelante pelo mesmo fato.

Acerca de tal questão, o C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos – tema 970, delineou a controvérsias existente, consoante se verifica a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019

Da detida análise do caderno processual, constata-se a existência de
previsão expressa
de CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA em favor dos adquirentes, decorrente do atraso na entrega do empreendimento, conforme se extrai do ITEM XXII, DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – CONDIÇÕES GERAIS (id. 2824982 – pág. 13), que são multa convencional de 2% e multa moratória de 0,5%, pelo que nada há a ser reformado neste aspecto.” (...)

Assim, tem-se que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, obscuridade e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

P.R.I.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024